Tribunal: TJDFT
Processo: 0751802-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751802-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade - Não conhecimento DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o qual determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa na Distribuição, com base no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Antes de analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei à parte manifestação acerca da tempestividade do recurso (ID 22089013), ocasião na qual os autos retornaram com manifestação reiterando as razões recursais (ID 22900272). Pois bem. Em consulta aos autos originários, verifico que a parte agravante foi intimada da Decisão recorrida em 12/08/2020. Desta feita, o prazo para interposição de recurso transcorreu em 24/09/2020. Posteriormente, o recorrente protocolou pedido de reconsideração, contudo, é assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal, tendo em vista que este flui da publicação ou da ciência inequívoca da decisão contra a qual se irresigna o agravante (Acórdão n.1000481, 20160020335869AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 177/188). Falta ao recurso, pois, requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez ter sido protocolado somente no dia 08/12/2020. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator